Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, o agravante requer a reforma da decisão pela qual indeferido o pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel apontado como sendo de propriedade do agravado/executado.
2. Documentação colacionada nos autos (escritura pública de cessão de posse, ficha de cadastramento imobiliário e certidão do oficial de justiça que diligenciou no local), no entanto, demonstra que o agravado não é legítimo proprietário, tampouco possui direitos aquisitivos sobre o bem, pois consta como cessionário do referido bem na escritura pública de cessão de posse.
3. Recurso conhecido e desprovido.